Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724610-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício a empresas intermediadoras de pagamento (id 2368888838 dos autos originários). Hugo Moraes Pereira de Lucena alega que inexistiu a reiteração do mandado para todas as empresas indicadas porquanto a certidão de id 229599878 dos autos originários não abrangeu as administradoras de pagamentos PDCA S.A., AQBank Instituição de Pagamento Ltda. e Banco C6 S.A. Acrescenta que a certidão de id 229599878 dos autos originários atestou que renovou o mandado apenas para as empresas cujo aviso de recebimento retornou sem cumprimento e para aqueles endereços não diligenciados. Sustenta que apenas a administradora de pagamentos BCash – Intermediação de Negócios Ltda. respondeu o primeiro mandado. Registra que Pague Veloz IP Ltda., Wirecard Brazil S.A., PDCA S.A., AQBank Instituição de Pagamento Ltda. e Banco C6 S.A. não responderam o primeiro mandado ou a sua renovação, o que configura descumprimento flagrante da decisão de id 228051585 dos autos originários e impõe a renovação, com aplicação de multa e demais consectários legais. Argumenta que o pessoal responsável pela intermediadora de pagamento pode ser intimado por meio de ofício. Afirma a desnecessidade da distribuição de carta precatória nesse caso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a renovação dos mandados na pessoa dos responsáveis de PDCA S.A., AQBank Instituição de Pagamento Ltda., Pague Veloz IP Ltda. e Wirecard Brazil S.A. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73065787). Hugo Moraes Pereira de Lucena foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 73583320). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Extrai-se dos autos originários que Hugo Moraes Pereira de Lucena requereu a expedição de ofício a empresas intermediadoras de pagamento com o fim de penhorar e transferir valores de Eldorado Administração de Bens Ltda. e Danilo Cortes Andrade para uma conta judicial (id 223603070 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de créditos decorrentes de recebimento de pagamento com relação às empresas referidas e determinou a intimação dessas para o depósito dos créditos que Eldorado Administração de Bens Ltda. venha a receber em decorrência de ativos até o limite do débito executado (id 22361252 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau consignou expressamente que Banco C6 S.A. não seria oficiada. Confira-se (id 223631252 dos autos originários): Esclareço ao exequente, no entanto, que as empresas PagSeguro, CNPJ 08.561.701/0001-01; Stone Pagamentos, CNPJ 16.501.555/0001-57; Paypal do Brasil Serviços de Consultoria e Pagamentos, CNPJ 10.878.448/0001-66; Mercado Pago, CNPJ 10.573.521/0001-91; Gerencianet Pagamentos do Brasil, CNPJ 09.989.356/0001-18, C6 Bank, CNPJ 32.345.784/0001-86; Cielo, CNPJ 01.027.058/0001-91 já são abrangidas pelo convênio BacenJud 2.0, segundo informação do próprio Banco Central do Brasil. Confiro força de ofício à presente decisão para envio às demais empresas listadas no ID 223603070. Hugo Moraes Pereira de Lucena não apresentou qualquer insurgência quanto à determinação mencionada, de modo que operou-se a preclusão processual. O requerimento de expedição de ofício ao Banco C6 S.A., portanto, não pode ser reiterado neste momento processual. Destaco que o requerimento formulado e indeferido na decisão agravada não abrange a instituição financeira conforme os termos da petição de id 236850169 dos autos originários. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para envio de ofício ao Banco C6 S.A. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de nova expedição de ofício às empresas intermediadoras de pagamento com a advertência de que o descumprimento da determinação pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência sob o fundamento de que a intimação deve ser pessoal para a aplicação das sanções processuais. O art. 77, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil prevê que a conduta da parte, de seu procurador ou daquele que participe do processo de alguma forma que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça. O dispositivo estabelece ao juiz a obrigação de imposição de multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. O art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de advertência àqueles que participarem do processo de que a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, em obediência ao princípio do devido processo legal. Inexiste previsão legal no sentido de que a aplicação da multa referida somente pode ser promovida mediante intimação pessoal prévia. Destaco que a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao caso concreto porquanto não se trata de obrigação de fazer ou não fazer. A intimação das empresas intermediadoras de pagamento, portanto, pode ser realizada por meio de ofício. Registro que PDCA S.A., Wirecard Brazil S.A. e Pague Veloz IP Ltda. foram intimadas por meio de carta com aviso de recebimento (id 226122768 e 232702028 dos autos originários). Inexistem nos autos informações sobre o retorno da carta enviada a AQBank Instituição de Pagamento Ltda. O pressuposto do perigo de dano está presente em razão da possibilidade de suspensão dos autos advertida na decisão agravada. Concluo que os argumentos de Hugo Moraes Pereira de Lucena ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reiteração de envio de ofício a PDCA S.A., Wirecard Brazil S.A. e Pague Veloz IP Ltda. com a advertência ao responsável de que a ausência de resposta poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Eldorado Administração de Bens Ltda. e Danilo Cortes Andrade para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator